Tribunal: TJMT
Processo: 0008302-21.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008302-21.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIANO DA SILVA - CPF: 045.957.721-22 (APELANTE), DIEGO EVANGELISTA ALVES - CPF: 041.122.741-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MANEJADO POR LUCIANO DA SILVA, PARA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ABSOLVÊ-LO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI. 10.826/03 E ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. NOTIFIQUE-SE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS CONSTANTES DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03 – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITEADA A
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP – POSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA – DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E IMPRECISOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA QUE OPERA EM FAVOR DO RÉU –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03 (ARTIGO 386, INCISO III, DO CPP) – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO OU PROBABILIDADE DE DANO AO BEM JURÍDICO “INCOLUMIDADE PÚBLICA” – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL –
APELO PROVIDO
.

1.
Em atenção a exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, torna-se inviável a manutenção de uma sentença condenatória pautada em fundamentos meramente dedutivos e frágeis.

2. Valendo-se da presunção da inocência como importante postulado constitucional que resguarda a posição do acusado como sujeito de direitos no processo penal, e sua primazia como regra de tratamento ao longo da investigação criminal, constitui-se inaceitável e intolerável uma persecução penal ineficiente e incompatível aos direitos e garantias fundamentais
.

3. Conquanto formalmente típicas, as condutas descritas nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2013 podem, conforme a análise do caso concreto, serem consideradas materialmente atípicas quando inexistir potencialidade lesiva da munição apreendida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Luciano da Silva
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do crime delineado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 por não existir prova suficiente para a condenação (artigo 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima.

Em relação aos delitos tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, pleiteia a absolvição ante a atipicidade material das condutas (artigo 386, inciso III, do CPP). De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ao de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Por fim, almeja a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o reconhecimento da detração penal em relação a prisão cautelar e a redução do
quantum
da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso defensivo para, tão somente, desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ao delito descrito no artigo 12, ambos previstos Estatuto do Desarmamento.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Luciano da Silva
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 08 de março de 2014, por volta das 16h30min, os denunciados Wagner Evangelista Alves e
Luciano da Silva
tinham em depósito drogas, bem como possuíam munições de uso permitido e restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Os policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Nilce Paes Barreto, ocasião em que abordaram a motocicleta DAFRA de cor vermelha e placa NPM5041, conduzida por Vandescley Dias do Nascimento e, durante a busca pessoal, localizaram 01 (uma) porção de maconha.

Indagado pelos policiais acerca da droga apreendida, Vandescley disse que é usuário de drogas e que adquiriu o entorpecente em um bar, localizado no Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá, com um indivíduo moreno, que trajava camiseta vermelha listrada e bermuda florida.

Diante das informações, os policias se deslocaram até o local indicado, juntamente com Vandescley, ocasião em que este apontou o denunciado
Luciano da Silva
como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga.

Após a abordagem do denunciado
Luciano da Silva
, os militares se dirigiram até um barraco de madeira abandonado, próximo ao local, onde, segundo Vandescley, o denunciado
Luciano da Silva
foi buscar o entorpecente que lhe vendeu.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram 03 (três) porções de pasta base de cocaína; 01 (uma) porção de maconha; 06 (seis) munições calibre 9 mm; 05 (cinco) munições calibre 380; 01 (um) frasco e 03 (três) pacotes contendo ácido bórico; 03 (três) balanças de precisão; 01 (um) canivete; 02 (dois) rolos de plástico tipo insulfilm, além de pratos, colheres e xícaras com resquícios de drogas”
(id. 24267493).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do crime delineado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 por não existir prova suficiente para a condenação (artigo 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima.

Em relação aos delitos tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, pleiteia a absolvição ante a atipicidade material das condutas (artigo 386, inciso III, do CPP). De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ao de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Por fim, almeja a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o reconhecimento da detração penal em relação a prisão cautelar e a redução do
quantum
da pena de multa.

O apelo comporta provimento.

Em análise, a materialidade delitiva dos crimes encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 24267005), do Auto de Prisão em Flagrante (id. 24267495), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 24267004), do Laudo de Constatação Preliminar (id. 24267007), do Laudo Toxicológico Definitivo (id. 24268514), do Laudo Pericial das munições (id. 24268521), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, a dar conta da apreensão de 03 (três) porções de pasta base de cocaína, computando 86,25g (oitenta e seis gramas e vinte e cinco centigramas), de 01 (uma) porção de maconha, computando 201,82g (duzentos e um gramas e oitenta e dois centigramas), de 03 (três) balanças de precisão, de 06 (seis) munições de calibre 9mm e de 05 (cinco) munições de calibre 380.

A autoria do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11/343/06, por sua vez, carece de elementos capazes de conservar a condenação imputada ao apelante, seja pela negativa de autoria emitida por
Luciano da Silva
, seja pelas contraditórias e inconclusivas oitivas das testemunhas.

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante declarou que
“só tem a dizer que o bagulho não é dele e que não vai falar mais nada e nem assinar nenhum documento”
(id. 24267002).

Em juízo, assevera que estava trabalhando em um bar e que, com a chegada dos policiais,
“um monte de pessoas, um monte de gurizada saiu correndo, eu não tinha nada a ver com esse negócio aí, então eu fiquei sentado”
. Afirma que trajava uma bermuda verde escura e uma camiseta cinza, que os agentes policiais deram uma volta no bar e
“enquadrou eu, jogou eu, levou eu lá dentro do bar, começou a dar uns murros em mim falando que eu tinha vendido droga para um guri lá. Eles ‘jogou’ eu na viatura e levou eu lá no fundo, nessa rua de estrada de chão, na onde parou nessa casinha – ‘barraco’ –”
(mídia digital, id. 24270997).

Acresce que desconhece os moradores do “barraco” em que foram apreendidas as substâncias ilícitas e as munições, que nunca frequentou o local e que desconhece
Vandescley Dias do Nascimento
– jovem que o apontou como o responsável pela venda da droga (mídia digital, id. 24270997).

Detalha que já estava dentro da viatura quando os policiais abordaram
Wagner Evangelista Alves
, que andava na rua juntamente com sua família. Explica que o algemaram,
“mal revistou ele, jogou ele dentro da viatura e enquadrou ele comigo”
e, apenas posteriormente, os policiais entraram no “barraco” (mídia digital, id. 24270997).

O denunciado
Wagner Evangelista Alves
, absolvido pelo juízo
a quo
de todas as imputações deduzidas na denúncia – artigos 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06 e artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 – afirma em juízo que caminhava com sua afilhada no colo, em companhia de sua esposa e sua amiga
Maria Azelita Silva
quando
“a polícia abordou eu, dei minha afilhada para minha esposa, coloquei a mão na cabeça, ele revistou eu e não achou nada”
(mídia digital, id. 24270997).

Complementa que, após a abordagem, viu diversos policiais saírem
“do barraquinho de tábua com um monte de trem e eles ainda falaram bem assim para minha esposa: ‘com isso daqui eu vou ‘encarqueirar’ seu marido e levar ele lá para o Pascoal Ramos – Presídio –”
(mídia digital, id. 24270997).

Explana ainda que o recorrente
Luciano da Silva
permaneceu todo tempo dentro da viatura e que o referido “barraco” é abandonado (mídia digital, id. 24270997).

Ouvido apenas extrajudicialmente,
Vandescley Dias do Nascimento
informou que
“iria comprar droga para um colega seu; Que parou no ‘bar do zezinho’ e perguntou se tinha alguém que tinha droga para vender; Que
Luciano
disse ‘espera aí que vou pegar’ e voltou com a droga’”
(id. 24267008).

Na fase inquisitiva, o policial militar
Marcelo Rodrigues da Silva
declarou que
“ao realizar a abordagem em um indivíduo – Vandescley Dias do Nascimento – que pilotava a motocicleta, foi encontrado com o mesmo uma porção grande de maconha; Que perguntado sobre a procedência da droga, Vandescley Dias do Nascimento

informou que comprou a maconha de um indivíduo moreno, de camiseta vermelha listrada e bermuda florida, no bairro Passaredo; Que Vandescley Dias do Nascimento indicou
Luciano da Silva
como o indivíduo que lhe vendeu a droga; Que no estabelecimento também estava o vulgo ‘perneta; Que
Luciano da Silva
foi detido e deslocamos a uma estrada de chão que Vandescley Dias do Nascimento apontou como a rua em que
Luciano da Silva
foi buscar a droga; Que transeuntes informaram que possivelmente o homem que procuravam poderia estar em um barraco de madeira abandonado”
(id. 24267496).

Sob o crivo do contraditório, confirma que participou da prisão do acusado e que não se recorda do nome da pessoa mencionada por
Vandescley Dias do Nascimento
como o responsável pela venda dos entorpecentes. Aduz que
“a casa baldia foi indicada por populares para que a gente fizesse rondas por ali”
e que, em frente ao “barraco” estavam os 02 (dois) suspeitos –
Luciano da Silva
e
Wagner Evangelista Alves
(mídia digital, id. 24270997).

Assegura que
“quem era o dono mesmo, quem coordenava eles”
não foi encontrado e que
“eles não ficam com a droga, mas eles deixam em um lugar com alguém cuidando, e entram em contato com o ‘cabeça’”
. Alega que tanto
Luciano da Silva
como
Wagner Evangelista Alves
estavam em frente à casa abandonada
“cuidando”
das substâncias ilícitas (mídia digital, id. 24270997).

Especificamente quanto à pessoa apontada por
Vandescley Dias do Nascimento
, garante que se trata
“do ‘cabeça’, que ele tem um problema deficiente na perna e usa uma prótese”
. E que
“fizemos a ronda indicada por Vandescley Dias do Nascimento, porém, após não encontrar nada no bar, fizemos rondas nas proximidades pois sabíamos que estava ali próximo”
uma vez que
“populares indicaram que fizéssemos ronda nesse terreno baldio com uma casa abondada”
(mídia digital, id. 24270997).

Em juízo, o investigador de polícia
Oscarmo de Barros Gonçalves
explica que procedeu uma investigação preliminar no bairro Jardim Passaredo e que
“conversou com bastante moradores da rua e várias pessoas afirmaram que o
Luciano da Silva
era o ‘correria’, o movimento de entrega”
(mídia digital, id. 24270997).

Admite que apenas 05 (cinco) ou 06 (seis) pessoas deram
“informações significativas”
e que as demais afirmaram, tão somente, que o recorrente é usuário de drogas. Relata que
“a informação coletada no bairro – advinda de populares – é a de que o Wagner Evangelista Alves era quem comandava”
a traficância na região (mídia digital, id. 24270997).

Judicialmente, o policial militar
Jorge Rodrigues da Silva
aduz que
Vandescley Dias do Nascimento
passou as características físicas e os trajes da pessoa que lhe vendeu a porção de droga apreendida consigo (mídia digital, id. 24270997).

Enuncia ainda que, quando a viatura chegou ao “bar do zezinho”,
“estava o Luciano e tinha o outro, o tal de ‘Perneta’”
e, ao realizarem a varredura na estrada de chão,
“fomos a pé para procurar e os próprios moradores nos informaram para que retornássemos e olhássemos um barraco de tábua”
(mídia digital, id. 24270997)

Extraem-se das declarações colhidas e do acervo probante, como um todo, diversas divergências que, conglobadas, são inábeis a sustentar o édito condenatório.

De proêmio, enfatiza-se a idoneidade a ser creditada aos depoimentos policiais que, harmônicos entre si e às demais provas, afiguram-se suficientes para a condenação (Enunciado n. 08 da TCCR do TJMT)

Ocorre que,
in casu
, há notórias contradições nas afirmações dadas pelos agentes policiais que, em muito, destoam-se de pequenos desencontros de informações.

Observa-se que o policial militar
Marcelo Rodrigues da Silva
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, altera substancialmente sua versão dada na fase inquisitiva.

Na Delegacia, declarou que o apelante foi abordado no bar e que
Vandescley Dias do Nascimento
apontou, de forma específica, a rua que
Luciano da Silva
teria percorrido para buscar os entorpecentes.

Contudo, afirma em juízo que a abordagem do réu ocorreu em frente ao “barraco de tábua”, juntamente ao denunciado
Wagner Evangelista Alves
. Assegura

que foram os próprios populares que indicaram o local da apreensão das drogas e que
Vandescley Dias do Nascimento
não sinalizou
Luciano da Silva
como o responsável pela venda da droga adquirida, mas sim pessoa diversa que “
tem um problema deficiente na perna e usa uma prótese – vulgo ‘perneta’
” (mídia digital, id. 24270997).

De forma inversa, o policial militar
Jorge
declara judicialmente que o apelante estava no bar, juntamente com
“o tal de ‘perneta’”
e que, neste local,
Luciano da Silva
foi preso. Contradiz, ainda, a declaração do policial
Marcelo Rodrigues da Silva
ao revelar que
Vandescley Dias
não indicou, de forma expressa, o nome do recorrente, mas sim as caraterísticas físicas e os trajes da pessoa que lhe vendeu as drogas, não fazendo qualquer menção explícita à
Luciano da Silva
(mídia digital, id. 24270997).

Enfatiza-se que as características repassadas tão somente em sede inquisitorial por
Vandescley Dias
se restringiram aos seguintes dizeres:
“individuo moreno, com bermuda florida e camisa vermelha”
(id. 24267008).

Por outro lado, o investigador de polícia
Oscarmo de Barros Gonçalves
, diferentemente aos demais agentes policiais, admite em juízo que a maioria das pessoas ouvidas confirmaram que
Luciano da Silva
apenas seria usuário de drogas, não teria relação com a mercancia na região e que “
a informação coletada no bairro – advinda de populares – é a de que o Wagner Evangelista Alves era quem comandava”
(mídia digital, id. 24270997).

Depreende-se, assim, que os depoimentos policiais colecionados não se mostram consistentes, coerentes e verossímeis e, à luz das demais provas produzidas, torna-se incabível uma condenação pautada em mera probabilidade.

Para mais, o recorrente mantém sua
explanação, nega qualquer envolvimento na empreitada criminosa e, de forma uníssona aos depoimentos dos agentes policiais, reitera que não foi apreendido com qualquer substância ilícita, maquinário ou munições, que sua abordagem e condução deu-se em momento anterior à ida ao “barraco” abandonado e que, sequer, acompanhou a averiguação no local uma vez que permaneceu algemado dentro da viatura.

Assim, impõe-se a absolvição do apelante ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

E, a fim de sanar qualquer incerteza quanto à necessária formalização do juízo absolutório aos delitos remanescentes – artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento – rememora-se que no caso em comento enquadra-se nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico, em que a conduta perpetrada mostra-se atípica em seu viés material.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância em casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (STF. RHC 143.449/MS. Segunda Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 9.10.2017).

Em recentes decisões, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicou tal princípio e sedimentou que:

“A conduta de o agente possuir dez
munições
de arma calibre 38, destituídas de potencialidade lesiva, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da
atipicidade
material”
(STJ. RHC 108128/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 16.09.2019).

“
Hipótese em que a posse de dezesseis
munições
(6 delas calibre .38 e as outras 10 calibre .22), e um estojo de munição deflagrado calibre .38, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, autoriza o reconhecimento da
atipicidade
material da conduta do agente, diante da ausência de perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados
” (STJ. AgRg no HC 514866/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 02.06.2019).

Salutar a compreensão de que, valendo-se da presunção da inocência como importante postulado constitucional que resguarda a posição do acusado como sujeito de direitos no processo penal, e sua primazia como regra de tratamento ao longo da investigação criminal, constitui-se inaceitável e intolerável uma persecução penal ineficiente e incompatível aos direitos e garantias fundamentais

Dessarte, impõe-se também a absolvição de
Luciano da Silva
aos crimes tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 em face da atipicidade material das condutas.

Ante a exposto,
dou provimento
ao recurso manejado por
Luciano da Silva
, para, com fundamento legal no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
dos delitos tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei. 10.826/03 e artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Oficie-se
incontinente
ao juízo das execuções penais, para que adote as providências constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020